Tribunal: STF
Processo: HC 205232
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Amanda Patricio Andrade em favor de Valquiria Ferreira da Mota, contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 684.301/MG.
    Colho da decisão impugnada: 
    “Cuida-se de'Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de VALQUIRIA FERREIRA DA MOTA'contra decisão'proferido no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS nos autos do HC n.1.0000.21.137426- 9/000. Extrai-se dos autos que a'paciente foi presa em flagrante em 17/07/2021 pela suposta prática do delito tipificado no art. 155 do Código Penal (furto simples). 
    A referida custódia foi convertida em prisão preventiva. No presente writ, a defesa objetiva a superação da súmula 691 do STF, pois haveria manifesta ilegalidade. Afirma que a conduta seria atípica, pois o objeto do furto foi um copo de requeijão, devendo ser aplicado o princípio da insignificância, ainda que diante de reincidência. Acresce que o arbitramento de fiança não condiz com a hipossuficiência da paciente. Entende que não estariam preenchidos os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, pois o crime supostamente cometido (furto simples) possui pena inferior a 4 anos e é afiançável. 
    Por fim, assevera que a paciente possui endereço fixo e que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, sendo cabível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. 
    Deste modo, requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 
    É o relatório.” (eDOC 12, p. 1)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Em consulta ao sítio do STJ, verifica-se que não foi interposto agravo regimental e lá, já transitou em julgado.
    Neste writ, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal. 
    É o breve relatório. 
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    O presente caso não guarda qualquer relação com a súmula 691, porquanto o Ministro Relator do STJ não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do próprio habeas corpus, da qual caberia agravo regimental.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos. 
    O Plenário desta Corte, no julgamento conjunto do HC 123.108/MG, do HC 123.533/SP e do HC 123.734/MG, ocorrido em 3.8.2015, reconheceu que a reincidência não é suficiente para impedir, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, por meio de acórdão assim ementado:
    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. […] 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. [...]4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.” (HC 123.108/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO)
    Levando em conta que o princípio da insignificância atua como verdadeira causa de exclusão da própria tipicidade material, equivocado é afastar-lhe a incidência tão somente pelo fato de o recorrente possuir antecedentes criminais.
    É por isso que reputo mais coerente a linha de entendimento segundo a qual, para incidência do princípio da bagatela, devem ser analisadas as circunstâncias objetivas em que se deu a prática delituosa e não os atributos inerentes ao agente, sob pena de, ao proceder-se à análise subjetiva, dar-se prioridade ao contestado e ultrapassado direito penal do autor em detrimento do direito penal do fato.
    Para que seja razoável concluir, em caso concreto, no sentido da tipicidade, mister se faz a conjugação da tipicidade formal com a material, sob pena de abandonar-se, assim, o desiderato do próprio ordenamento jurídico criminal. Evidenciando o aplicador do direito a presença da tipicidade formal, mas a ausência da material, encontrar-se-á diante de caso manifestamente atípico 
    Assim, o princípio da insignificância (das Geringfügigkeitsprinzip) nada mais é do que um critério dogmático a ser empregado no âmbito de análise da tipicidade material – nas palavras de Roxin, trata-se de “uma medida para determinação do ilícito” (ROXIN, Claus. Kriminalpolitik und Strafrechtssystem. Berlim: De Gruyter, 1973. p. 34)
    A situação fática posta nos autos chama a atenção pela absoluta irrazoabilidade de ter se movimentado todo o aparelho do Estado-Polícia e do Estado-Juiz para atribuir relevância à hipótese de furto de um simples copo de requeijão — estamos diante, na verdade, de uma aberração jurídica. (eDOC 10, p. 1)
    O delito teria se configurado no dia 17.07.2021, quando a paciente entrou no estabelecimento comercial e foi vista por funcionários do estabelecimento realizando a subtração. Logo após, foi “arbitrada a fiança no valor equivalente a R$1.200,00 (hum mil e duzentos reais)”, na qual não foi paga, dada a hipossuficiência da paciente, permanecendo recolhida. (eDOC 10, p. 1)
    A hipótese reclama com nitidez a incidência do princípio da insignificância, sobretudo porque a consequência nuclear do crime patrimonial é acrescer o patrimônio do autor e minorar o da vítima, o que acabou por se configurar de forma ínfima no caso em questão. 
    Nesses termos, tenho que, a despeito de restar patente a existência da tipicidade formal (perfeita adequação da conduta do agente ao modelo abstrato previsto na lei penal), não incide, no caso, a tipicidade material, que se traduz na ofensa efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado, sendo atípica a conduta imputada. 
    Ademais, as circunstâncias do caso concreto demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004). 
    Ante o exposto, concedo a ordem para aplicar o princípio da insignificância e, consequentemente, absolver, por atipicidade material da conduta, a paciente Valquiria Ferreira da Mota.
    Publique-se. 
    Intime-se.
    Brasília, 25 agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente